Tribunal: TJDFT
Processo: 0744993-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744993-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTES: NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, LUCIANO ORNELAS CHAVES REQUERIDO: AMERICA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S/A DECISÃO 1. Petição apresentada por Niquito Chaves Empreendimentos Imobiliários S/A e Outro com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter incidental para determinar a suspensão do procedimento de alienação fiduciária até o julgamento final do processo (autos no 0722306-44.2023.8.07.0001, 2a Vara Cível de Brasília). 2. Afirmam que o negócio de compra e venda do imóvel objeto do processo principal foi simulado. Alegam que o juiz sentenciante não apreciou as provas dos autos. Defendem a necessidade de restabelecimento da decisão proferida no agravo de instrumento no 0722801-91.2023.8.07.0000, justamente, para evitar prejuízos com a consolidação da propriedade e a exigibilidade dos valores indicados no contrato. 3. Por entender que está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pedem a concessão da tutela de urgência para suspender o procedimento de alienação fiduciária. 4. Cumpre decidir. 5. O amparo legal para o requerimento de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal) encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o c/c art. 995, parágrafo único. 6. Poderá ser atribuído efeito suspensivo à apelação ou antecipada a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 7. Na origem, a sentença foi desfavorável aos requerentes, pois julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afastou a alegação de simulação, sob o argumento de que “a descrição da parte autora no tocante à aquisição do imóvel com intuito de nele empreender atividade hospitalar – que seria de conhecimento do requerido –, com posterior descobrimento de vedação legal para o desiderato, não se enquadra nos moldes do vício social da simulação, que gera a nulidade do negócio jurídico, já que, para tanto, teriam que estar em conluio os requerentes e o requerido e, ainda, imbuídos do intento de enganar a terceiros ou fraudar a lei; ocorre que os requerentes afirmam que desconheciam a vedação legal para desenvolvimento daquelas atividades. Máxime, a hipótese poderia resvalar em vício de vontade, por erro de direito (art. 139, III, do Código Civil), no caso de caracterizar no erro substancial, mas não de simulação. Nesse particular, imperioso consignar que o julgador se encontra adstrito à causa de pedir e pedidos declinados (art. 492 do CPC), assim como eventual anulação por erro de vontade está assujeitada a fluência do prazo decadencial (art. 178, II, do Código Civil), de modo que, ante os limites objetivos da demanda, não se prescrutará sobre sua (in)ocorrência.”. (ID no 174015132). 8. A análise da tutela provisória se relaciona diretamente com a alegação de simulação e as provas dos autos de origem. Ademais, consta expressamente no dispositivo da decisão proferida no agravo de instrumento no 0722801-91.2023.8.07.0000 de minha Relatoria, que a suspensão do procedimento de alienação fiduciária era até a análise de mérito da controvérsia (ID no 52602046, pág. 4), o que ocorreu quando foi proferida sentença. 9. As questões que embasam esta petição se confundem com o próprio mérito recursal, cuja análise não pode ser realizada em Juízo de cognição sumária e de maneira monocrática, sendo indispensável a sua submissão à apreciação do colegiado. 10. Sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência antecipada em caráter incidental pleiteada. DISPOSITIVO 11. Indefiro a tutela de urgência antecipada incidental (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 12. Traslade-se cópia para os autos de no 0722306-44.2023.8.07.0001 (2a Vara Cível de Brasília). 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO